Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEMA 958 STJ COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE. TEMA 972 STJ. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Insurgem-se ambas as partes contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que declarou a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato (R$ 350,00) prevista em contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo e condenou a parte ré a restituir o valor pago, na forma simples, com correção monetária desde a formalização da avença (14/08/2017) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (02/09/2020), por não haver comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.
2. Inicialmente, diante da documentação acostada aos Ids 23139826 a 23139832, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Em seu recurso, a parte autora pretende a reforma da sentença para reaver também o valor pago a título do seguro prestamista (RS 1.560,00) e a condenação em danos morais (R$ 3.000,00). Já a parte ré/recorrente alega preliminares de conexão e litispendência com as ações no 0714400-02.2020.8.07.0003 e 0718761-62.2020.8.07.0003. Aduz ainda a decadência e inépcia da inicial pelo inadimplemento das prestações do financiamento pelo autor. No mérito assevera a legalidade da cobrança das tarifas, que a matéria já foi pacificada pelo STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença em sua totalidade.
RECURSO DA PARTE RÉ
4. Preliminares de conexão e litispendência. Conforme bem fundamentado na sentença as preliminares aventadas pelo recorrente não merecem prosperar, considerando que na ação 0714400-02.2020.8.07.0003 questiona-se a revisão dos juros aplicados, já a outra ação, 0718761-62.2020.8.07.0003, foi ajuizada pela própria recorrente e refere-se à busca e apreensão do bem, enquanto que na presente ação discute-se a cobrança das tarifas de registro de contrato e de seguro prestamista. Portanto, embora mesmas partes, a causa de pedir e pedido são distintos entre as ações, não configurada a litispendência. A conexão também não se identifica no presente caso, uma vez não há identidade de pedido ou causa de pedir e há identidade de partes (art. 55, CPC). Preliminares rejeitadas.
5. Preliminar de inépcia da inicial: O suposto inadimplemento contratual do autor não é causa de inépcia da inicial (§ 1o, art. 330, CPC), sendo que o assunto é questionado na ação ajuizada pela própria recorrente (0718761-62.2020.8.07.0003). Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de decadência: Não há que se falar em decadência, uma vez que o contrato de financiamento é de trato sucessivo e ainda em vigor, portanto, mantida a possibilidade de discutir em juízo. Preliminar rejeitada.
7. Quanto ao mérito, a parte recorrente foi condenada somente na restituição, devidamente atualizada, da tarifa de registro de contrato (R$ 350,00). A sentença foi prolatada em total consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 958 pelo STJ no rito dos repetitivos, que entendeu pela validade da cobrança da tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
8. Portanto, em que pesem os argumentos da ré/recorrente, a situação apresentada se encaixa na primeira ressalva acima, de que se não houver a comprovação dos serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, a cobrança da tarifa de registro de contrato se torna abusiva. Razão pela qual a devolução da quantia é medida que se impõe.
RECURSO DA PARTE AUTORA
9. Da mesma forma, não merecem prosperar as alegações recursais da parte autora de que houve descumprimento ao dever de informação no tocante ao seguro contratado.
10. Isso porque, o contrato de seguro apresenta-se destacado do contrato de financiamento (ID 23139259), o autor não demonstrou que havia outros seguros mais baratos à época, além de que o seguro, nesses casos de financiamento bancário, deve ser considerado, não só a garantia para o banco, mas também proteção ao próprio consumidor (vigência até 05/08/2021- ID 23139259). Portanto, como bem fundamento na sentença, age em contradição o consumidor que contrata o seguro e depois alega sua abusividade (Venire contra Factum Proprium).
11. Assim, a cobrança do seguro acompanhou a tese firmada pelo STJ quando do julgamento do tema 972, não violou o direito de informação (art. 6o, III, CDC) e não configurou venda casada (art. 39, I CDC).
12. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, não constam nos autos elementos que configurem ofensa aos direitos de personalidade, tampouco a perda de tempo alegada pelo autor (teoria do desvio produtivo). Sem reparos a sentença ora combatida.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas pela parte ré. Justiça gratuita deferida à parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.